Tribunal: STF
Processo: Pet 12283
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de pedido de explicações ajuizado por José Antônio Neto Siqueira em face de José Nelto Lagares Mercez, deputado federal, com amparo no artigo 144 do Código Penal, sob o fundamento de que afirmações feitas pelo requerido podem configurar, em tese, crime contra a honra.



    Preliminarmente, registro que cabe a esta Suprema Corte apreciar originariamente a interpelação judicial quando o interpelando possuir foro por prerrogativa de função previsto na Constituição Federal consoante jurisprudência da Corte, in verbis:



    “COMPETÊNCIA PENAL ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O PEDIDO DE EXPLICAÇÕES.



    – A competência penal originária do Supremo Tribunal Federal para processar pedido de explicações em juízo, deduzido (...) com apoio no Código Penal (art. 144), somente se concretizará quando o interpelando dispuser, ‘ratione muneris’, da prerrogativa de foro, perante a Suprema Corte, nas infrações penais comuns (CF , art. 102, I, ‘b’ e ‘c’).”



    (RTJ 170/60-61, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)



    Em matéria penal, o pedido de explicações constitui típica providência de ordem cautelar, destinada a aparelhar ação penal principal tendente a formar convicção e acervo probatório para a sentença penal condenatória. O interessado, ao formulá-lo, invoca, em juízo, tutela cautelar penal, visando a que se esclareçam situações revestidas de equivocidade, ambiguidade ou dubiedade. Vide:



    INTERPELAÇÃO JUDICIAL CONTRA MEMBRO DO CONGRESSO NACIONAL - LEI N. 5.250/67 (ART. 25) - PROVIDÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR PENAL - COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - PRESSUPOSTOS DO PEDIDO DE EXPLICAÇÕES EM JUÍZO - INOCORRÊNCIA - DESCABIMENTO DA INTERPELAÇÃO JUDICIAL.



    - A INTERPELAÇÃO JUDICIAL FUNDADA NA LEI DE IMPRENSA (ART. 25) OU NO CÓDIGO PENAL (ART. 144), DESDE QUE REQUERIDA CONTRA MEMBRO DO CONGRESSO NACIONAL, DEVE SER FORMULADA PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, POR CONTITUIR MEDIDA CAUTELAR PREPARATÓRIA DE AÇÃO PENAL REFERENTE AOS DELITOS CONTRA A HONRA.



    - O PEDIDO DE EXPLICAÇÕES EM JUÍZO ACHA-SE INSTRUMENTALMENTE VINCULADO A NECESSIDADE DE ESCLARECER SITUAÇÕES, FRASES OU EXPRESSÕES, ESCRITAS OU VERBAIS, CARACTERIZADAS POR SUA DUBIEDADE, EQUIVOCIDADE OU AMBIGUIDADE. AUSENTES ESSES PRESSUPOSTOS, A INTERPELAÇÃO JUDICIAL, PORQUE DESNECESSÁRIA, REVELA-SE PROCESSUALMENTE INADMISSÍVEL.



    - A INTERPELAÇÃO JUDICIAL, POR DESTINAR-SE EXCLUSIVAMENTE AO ESCLARECIMENTO DE SITUAÇÕES DÚBIAS OU EQUÍVOCAS, NÃO SE PRESTA, QUANDO AUSENTE QUALQUER AMBIGÜIDADE NO DISCURSO CONTUMELIOSO, A OBTENÇÃO DE PROVAS PENAIS PERTINENTES A DEFINIÇÃO DA AUTORIA DO FATO DELITUOSO.



    - O PEDIDO DE EXPLICAÇÕES EM JUÍZO NÃO SE JUSTIFICA QUANDO O INTERPELANTE NÃO TEM DÚVIDA ALGUMA SOBRE O CARÁTER MORALMENTE OFENSIVO DAS IMPUTAÇÕES QUE LHE FORAM DIRIGIDAS PELO OFENSOR. (PET n° 851 QO/ SE, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, Dje de 16/09/1194).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A PEDIDO DE EXPLICAÇÕES EM JUÍZO (ART. 144 DO CÓDIGO PENAL). SUPOSTO CRIME CONTRA A HONRA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS QUE JUSTIFICARIAM A PRESENTE INTERPELAÇÃO. DESCABIMENTO DESTA VIA PROCESSUAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A interpelação judicial somente pode ser manejada nas hipóteses em que o Interpelante tenha dúvidas acerca do suposto conteúdo ofensivo das palavras prolatadas pelo Interpelado.



    (PET n° 5151 AgR/ DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, Dje de 11/12/2014).



    Pois bem. O Interpelante assevera que foi proferido o seguinte discurso por José Nelto Lagares Mercez no plenário da Câmara dos Deputados, também reproduzido em seu “instagram” e em diversas mídias locais do Estado de Goiás:



    “Eu acabo de receber nesse momento no Plenário da Câmara dos Deputados uma delegação de vereadores de um município aqui bem perto da capital federal de Campo Alegre do nosso Estado de Goiás vereador Carlos Lima presente aqui, o vereador Adelino Alves, o vereador Reni Rúbio, o vereador Célio Pereira e o vereador Maurício Rodrigues. Para a tristeza do Brasil e deste parlamento, a visita destes parlamentares é para fazer uma denúncia e eu tenho ela em mãos contra a administração do atual prefeito da cidade de Campo Alegre de Goiás, uma denúncia que já se encontra na DECARP a Polícia Civil do Estado de Goiás, que já está denunciando o desvio senhor presidente de R$ 3 milhões de reais, desvio esse que me deixa mais triste ainda senhor presidente, dinheiro da merenda escolar, dinheiro que poderia estar alimentando as crianças, e esse dinheiro Segundo a denúncia foi roubado lá no município não Podemos aceitar e comungar com quem rouba dinheiro de merenda escolar.” (grifo próprio)



    Visualiza-se dubiedade no discurso, considerando a vagueza quanto a quem se imputam as condutas. É que a fala atribui à “administração do atual prefeito da cidade de Campo Alegre de Goiás” o cometimento de crime, não sendo plenamente claro se tratar de imputação pessoal ao prefeito José Antonio Neto Siqueira ou ao quadro de funcionários responsáveis pela gestão da prefeitura. O mesmo raciocínio aplica-se ao trecho “Segundo a denúncia foi roubado lá no município”.



    Os fatos citados pelo deputado federal possuem aptidão teórica para se amoldarem a crimes contra a administração pública, notadamente o peculato (art. 312 do CP), pela acusação de “desvio” de dinheiro público voltado para merendas escolares. Nesse contexto, é plausível a ocorrência de crime de calúnia (art. 138 do CP), a partir da imputação falsa de fatos definidos como crime.



    Dessa forma, mostra-se relevante para a avaliação quanto ao cabimento de ação penal privada por parte do Requerente solucionar a dúvida quanto ao direcionamento das acusações.



    Lado outro, questionamentos direcionados a maiores explicações quanto à “denúncia que já se encontra na DECARP a Polícia Civil do Estado de Goiás, que já está denunciando o desvio senhor presidente de R$ 3 milhões de reais” não são, como o próprio interpelante reconhece, obscuros, imprecisos ou incertos. Acusações despidas de provas e fundamentos não são atacáveis por esta via, mas tão somente dubiedades e ambiguidades.



    Por fim, registra-se que, para ser parte legítima em pedido de explicações, a pessoa deve ser a destinatária dos supostos crimes contra a honra, consoante remansosa jurisprudência desta Corte (PET n° 8724 AgR/ DF, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, Dje de 06/07/2020). 



    O presente pedido visa sanar exatamente a questão supracitada, proporcionando certeza quanto à destinação da imputação, sendo incabível apontar sua ilegitimidade para postular justamente pela dúvida subjacente ao tema.



    Preenchidos os requisitos objetivos para o seguimento da interpelação judicial, determino a notificação de José Nelto Lagares Mercez para que responda às perguntas apresentadas pelo Requerente quanto ao direcionamento das afirmações, bem como prestar demais esclarecimentos que julgar necessários no prazo de 15 dias, com fulcro no art. 144 do Código Penal, art. 3º do Código de Processo Penal, art. 727 do Código de Processo Civil e art. 4º da Lei nº 8.038/1990.



    Servirá a presente decisão de missiva, devendo ser instruída também com cópia da inicial, onde constam as questões a serem respondidas pelo notificando. 



    Certificado nos autos o cumprimento da decisão por oficial de justiça e o escoamento do prazo, com ou sem resposta, abra-se vista à PGR e, na sequência, venham conclusos. 



    Notifique-se. Cumpra-se. 



    Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente